Tribunal: STJ
Processo: 1011988-26.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995800 - MT
(2025/0268040-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J H DOS S
ADVOGADOS
: IZONILDES PIO DA SILVA - MT006486B
RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - MT012882
IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAÚJO E CUNHA - MT025144
AGRAVADO
: S L DO C P
ADVOGADOS
: HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - MT006208
FABIANA SEVERINO DA SILVA - MT012747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM DIVÓRCIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COAÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO
STJ, 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por afastar violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC, aplicar a Súmula n. 7 do STJ e reconhecer a ausência de
prequestionamento do
§ 1o, do Código Civil, incidindo as Súmulas n.
art. 1.694,
282 do STF e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de decisão
homologatória de acordo em divórcio consensual, com pedidos de ajuste de
alimentos, alteração de guarda, reconhecimento de alienação parental e partilha
igualitária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido por ausência de prova
de vício de consentimento, manteve o acordo homologado e fixou honorários em
20% do valor da causa, com suspensão pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, e rejeitou os embargos de
declaração por inexistência de omissão, inacessibilidade dos áudios e
impropriedade de inovar após o julgamento.
Documento eletrônico VDA55100987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d465b6e8-d62c-49c7-a28e-eaf402361b09

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto à alegada violação dos arts. 151, 152 e 166 do Código Civil, por se tratar de
revaloração de fatos incontroversos; (ii) saber se houve prequestionamento do
§ 1o, do Código Civil; (iii) saber se houve ofensa aos arts. 1.022, II, e
art. 1.694,
489, § 1o, IV, do CPC, por omissão no enfrentamento das teses de coação e da
juntada de áudios; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea
do
c
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou, de modo claro e objetivo, inexistência de prova idônea de coação,
áudios corrompidos e inacessíveis, e indeferiu inovação recursal, não havendo
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
7. A pretensão de anular o acordo por coação demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. A revisão dos alimentos não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem nos
embargos de declaração, impondo a aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ, ante a ausência de prequestionamento.
9. A apreciação da divergência jurisprudencial resta prejudicada pela manutenção
dos óbices aplicados quanto à alínea
, inclusive a Súmula n. 7 do STJ,
a
inviabilizando o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta de modo claro e objetivo a controvérsia, afastando
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. O reexame de fatos e
provas é vedado na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A inexistência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 4. Mantidos os
óbices quanto à alínea a, fica inviabilizado o conhecimento do dissídio pela alínea
c.”
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV; CC, arts. 151,
Dispositivos relevantes citados:
152, 166, VII, 1.694, § 1o; CF,
III, .
art. 105,
c
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.750.290/MG;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.664.018/MS;
AREsp n. 1.588.494/SP;
AREsp n. 2.415.174/BA.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d465b6e8-d62c-49c7-a28e-eaf402361b09

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d465b6e8-d62c-49c7-a28e-eaf402361b09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995800 - MT
(2025/0268040-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J H DOS S
ADVOGADOS
: IZONILDES PIO DA SILVA - MT006486A
RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - MT012882
IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAÚJO E CUNHA - MT025144
AGRAVADO
: S L DO C P
ADVOGADOS
: HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - MT006208
FABIANA SEVERINO DA SILVA - MT012747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM DIVÓRCIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COAÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO
STJ, 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por afastar violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC, aplicar a Súmula n. 7 do STJ e reconhecer a ausência de
prequestionamento do
§ 1o, do Código Civil, incidindo as Súmulas n.
art. 1.694,
282 do STF e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de decisão
homologatória de acordo em divórcio consensual, com pedidos de ajuste de
alimentos, alteração de guarda, reconhecimento de alienação parental e partilha
igualitária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido por ausência de prova
de vício de consentimento, manteve o acordo homologado e fixou honorários em
20% do valor da causa, com suspensão pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, e rejeitou os embargos de
declaração por inexistência de omissão, inacessibilidade dos áudios e
impropriedade de inovar após o julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54029748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 38ebf75d-dc96-4a49-9720-9571585b35d4

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto à alegada violação dos arts. 151, 152 e 166 do Código Civil, por se tratar de
revaloração de fatos incontroversos; (ii) saber se houve prequestionamento do
§ 1o, do Código Civil; (iii) saber se houve ofensa aos arts. 1.022, II, e
art. 1.694,
489, § 1o, IV, do CPC, por omissão no enfrentamento das teses de coação e da
juntada de áudios; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea
do
c
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou, de modo claro e objetivo, inexistência de prova idônea de coação,
áudios corrompidos e inacessíveis, e indeferiu inovação recursal, não havendo
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
7. A pretensão de anular o acordo por coação demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. A revisão dos alimentos não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem nos
embargos de declaração, impondo a aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ, ante a ausência de prequestionamento.
9. A apreciação da divergência jurisprudencial resta prejudicada pela manutenção
dos óbices aplicados quanto à alínea
, inclusive a Súmula n. 7 do STJ,
a
inviabilizando o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta de modo claro e objetivo a controvérsia, afastando
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. O reexame de fatos e
provas é vedado na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A inexistência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 4. Mantidos os
óbices quanto à alínea a, fica inviabilizado o conhecimento do dissídio pela alínea
c.”
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV; CC, arts. 151,
Dispositivos relevantes citados:
152, 166, VII, 1.694, § 1o; CF,
III, .
art. 105,
c
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.750.290/MG;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.664.018/MS;
AREsp n. 1.588.494/SP;
AREsp n. 2.415.174/BA.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. H. DOS S. contra a decisão
de fls. 627-634, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
Documento eletrônico VDA54029748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 38ebf75d-dc96-4a49-9720-9571585b35d4

ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, da incidência da
Súmula n. 7 do STJ e da falta de prequestionamento do
§ 1o, do Código
art. 1.694,
Civil, com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Alega que não incide a Súmula n. 7 do STJ porque pretende revaloração
de fatos incontroversos, e não reexame probatório, refutando a conclusão de
matéria não exclusivamente de direito.
Sustenta violação dos arts. 151, 152 e 166 do Código Civil, apontando
coação apta a viciar a vontade e a nulidade do acordo.
Afirma ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por omissão
no enfrentamento das teses de coação e da necessidade de oportunizar a juntada de
áudios corrompidos.
Aduz divergência jurisprudencial, com fundamento no
III, c, da
art. 105,
Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo interno, a reforma da decisão monocrátic
a, a submissão ao colegiado e o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 667-675.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de decisão
homologatória de acordo, em que se pleiteou a anulação da sentença proferida em
divórcio consensual, com pedidos de ajuste de alimentos à capacidade econômica
do autor, alteração da guarda, reconhecimento de alienação parental e partilha
igualitária.
Documento eletrônico VDA54029748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 38ebf75d-dc96-4a49-9720-9571585b35d4

Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido por ausência de
prova de vício de consentimento, manteve o acordo homologado e fixou
honorários em 20% do valor da causa, com suspensão pela gratuidade.
A Corte
manteve integralmente a sentença e, em embargos de
a quo
declaração, rejeitou a alegada omissão, reiterando a inexistência de provas de
coação, a inacessibilidade dos áudios e a impropriedade de inovar após o julgam
ento.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou negativa de
prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC), nulidade do
acordo por coação (arts. 151, 152 e 166, VII, do Código Civil) e revisão dos
alimentos (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), além de dissídio jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não se trata de reexame, mas
de revaloração de provas; defende violação dos arts. 151, 152 e 166 do Código
Civil; afirma omissão quanto às teses de coação e à possibilidade de juntada de
novos áudios; e aponta dissídio pela alínea c.
Conforme consta na decisão agravada, a alegação de negativa de
prestação jurisdicional foi afastada porque o Tribunal de origem enfrentou, de
modo claro e objetivo, os pontos controvertidos: inexistência de prova idônea de
coação, áudios corrompidos e inacessíveis, testemunhas sem confirmação do vício
e indeferimento da inovação recursal para juntada posterior de arquivos.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta omissão e à necessidade de reabrir a instrução para novos áudios,
não há como afastar a conclusão de que não houve vício decisório, mantendo-se a
fundamentação que rechaçou a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt
no AREsp n.
e AgInt no
1.750.290/MG
AREsp n. 2.664.018/MS.
Documento eletrônico VDA54029748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 38ebf75d-dc96-4a49-9720-9571585b35d4

De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de coação e
nulidade do acordo.
A decisão agravada reafirmou que o colegiado local, após apreciar o
acervo probatório, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a
anulação: arquivos inválidos, depoimentos sem confirmação do vício e
inexistência de irregularidade na homologação.
Nesse contexto, permanece o óbice de que a revisão dessa conclusão
exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o especial à
luz da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 1.588.494/SP.
Com relação ao pedido de revisão dos alimentos, a decisão agravada
consignou que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido nem nos embargos
de declaração.
Desse modo, deve ser mantida a aplicação das Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ, ante a ausência de prequestionamento específico da questão de alime
ntos.
No ponto atinente à divergência jurisprudencial, a decisão agravada
registrou o prejuízo na apreciação do dissídio, em razão da incidência dos óbices
aplicados quanto à alínea a, inclusive a Súmula n. 7 do STJ.
Por conseguinte, conserva-se a inviabilidade do conhecimento pela
alínea c, nos termos já assentados.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt
no AREsp n. 2.415.174/BA.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA54029748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 38ebf75d-dc96-4a49-9720-9571585b35d4

É o voto.
Documento eletrônico VDA54029748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 38ebf75d-dc96-4a49-9720-9571585b35d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.800 / MT
Número Registro: 2025/0268040-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10119882620228110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J H DOS S
ADVOGADOS : IZONILDES PIO DA SILVA - MT006486B
RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - MT012882
IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAÚJO E CUNHA - MT025144
AGRAVADO
: S L DO C P
ADVOGADOS : HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - MT006208
FABIANA SEVERINO DA SILVA - MT012747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J H DOS S
ADVOGADOS : IZONILDES PIO DA SILVA - MT006486B
RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - MT012882
IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAÚJO E CUNHA - MT025144
AGRAVADO
: S L DO C P
ADVOGADOS : HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - MT006208
Documento eletrônico VDA55077363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:10
Código de Controle do Documento: 5ad92e24-9f2e-442c-9310-0413c09ecb61

FABIANA SEVERINO DA SILVA - MT012747
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:10
Código de Controle do Documento: 5ad92e24-9f2e-442c-9310-0413c09ecb61